Tribunal: TJDFT
Processo: 0703395-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703395-50.2024.8.07.0000 RECORRENTE: WELQUER PEREIRA GONCALVES RECORRIDO: ANDERSON MORAES PEREIRA DE LUCENA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. NULIDADE DE CLÁUSULA E EQUÍVOCO NA COBRANÇA. PRECLUSÃO. DISCUSSÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Incumbe ao devedor o ônus da prova quanto ao preenchimento dos requisitos para a impenhorabilidade de alegado bem de família. 2. Não comprovados os requisitos da configuração do bem de família atinentes à unicidade imobiliária e utilização como residência, não há que se falar em impenhorabilidade. 3. Preclusa a discussão acerca de eventual nulidade de cláusula contratual ou mesmo de equívoco na cobrança de valores, porquanto lastreada em decisão judicial anterior proferida em sede de embargos à execução que fixou os parâmetros a serem seguidos e que estão sendo respeitados pelo credor. 4. Indevida a condenação por litigância de má-fé quando não comprovada conduta maliciosa e desleal, assim como dano efetivo à parte contrária pela mera interposição de recurso, não podendo haver punição pelo exercício do direito de defesa. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 833, inciso I, do Código de Processo Civil, 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990 e 1.715 do Código Civil, asseverando a impenhorabilidade do imóvel cuja constrição pretende ver afastada, por se tratar de bem de família nos termos previstos na lei. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Fernanda de Miranda Maul Canedo Xavier, OAB/DF 29.424. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à tese de ofensa aos artigos 833, inciso I, do Código de Processo Civil, 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990 e 1.715 do Código Civil, pois “Para alterar o entendimento do tribunal de origem de que a parte recorrente não demonstrou que o imóvel penhorado era a residência da família e, consequentemente, não comprovou a impenhorabilidade do bem, é necessário o reexame do conjunto probatório dos autos, vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.537.687/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada do recorrente, Fernanda de Miranda Maul Canedo Xavier, OAB/DF 29.424. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012